Tribunal: STF
Processo: ARE 1294157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Termo inicial de reajuste concedido pela Lei 13.752/2018. 3. Legalidade da Portaria Conjunta 2, de 29 de novembro de 2018, editada pelos Presidentes do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT. 4. Interesse geral e peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.